Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705018-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulado pelo Ministério Público, e determinou, entre outras medidas, a remoção “de todas as obras identificadas com base na fiscalização e respectivo relatório, no estado em que se encontrarem quando da realização da operação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final para cumprimento da providência estabelecida no item precedente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que grande parte da área, objeto do processo em trâmite perante o juízo singular, está inserida em terras desapropriadas em comum, pertencentes à TERRACAP e particulares, e, até o momento, pendentes de divisão e demarcação, porquanto não existe definição sobre qual gleba efetivamente pertence à referida empresa pública. Sustenta que o Condomínio, ora agravante, está localizado em terras em que a propriedade é exercida em condomínio pro indiviso entre Poder Público e particular, não sendo possível a remoção/demolição de imóveis/obras ocupado(s) pelos adquirentes. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que “não restou demonstrado por parte do MPDFT a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a Ação Civil Pública ainda está em andamento e o local em que está situado o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 ainda carece de divisão e demarcação de terras por parte da TERRACAP e, conforme foi informado acima, o condomínio está em processo de regularização e possui plenas condições de ser regularizado devido grande parte de suas terras pertencer à particulares”. Informa que existem no local diversas moradias e construções e, por se tratar de um condomínio já habitado com construções preexistentes, não há qualquer perigo de dano ao processo. Afirma, para tanto, que a medida liminar proferida pelo juízo singular, em 01/07/2015, proibiu construções e demais negócios jurídicos, não determinando a demolição das obras. Sustenta que a demolição é medida extremamente gravosa e irreversível, devendo ser delimitados e identificados com exatidão os imóveis que devem ser demolidos. Argumenta que estão presentes os requisitos previstos para concessão da antecipação de tutela recursal, sendo que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação mostra-se evidenciado em vista da determinação de remoção/demolição dos imóveis. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata suspensão da determinação de remoção de obras/imóveis determinada pelo juízo singular até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na Ação Civil Pública. Requer, alternativamente, a suspensão da remoção das obras/imóveis até que todos os moradores, réus, se manifestem em face do relatório de fiscalização que será entregue pelo Distrito Federal por meio do DF legal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora é de fácil constatação, tendo em vista que há determinação de remoção de todas as obras identificadas nos relatórios de fiscalização. Isso, por si só, já basta para presumir o prejuízo. Todavia, o mesmo não se pode ser dito em relação à probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(..) O pronunciamento ministerial de id 112926704 informa a ocorrência de violações à tutela provisória, o que representa intolerável desprezo pelo Judiciário. Dado que o pedido encontra-se fartamente comprovado por fotografias, defiro o pedido ministerial, para cominar ao Distrito Federal as seguintes obrigações: 1) realizar fiscalização no denominado CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, a ser iniciada dentro do prazo de 10 (dez) dias da intimação e concluída dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, com o objetivo de identificar toda e qualquer obra em andamento no local, utilizando-se como parâmetro, as situações contempladas no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018 (que regulamenta o Código de Obras e Edificações); 2) apresentar em juízo relatório circunstanciado da diligência acima indicada, contendo a indicação de todas as obras identificadas com os parâmetros aludidos e o respectivo estado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do termo final da fiscalização de campo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso; 3) remover todas as obras identificadas com base na fiscalização e respectivo relatório, no estado em que se encontrarem quando da realização da operação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final para cumprimento da providência estabelecida no item precedente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso” (destacou-se). Veja-se, ainda, o pedido formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal constante no processo de no 0708098-77.2018.8.07.0018. Registre-se que referido processo é decorrente do desmembramento ocorrido na Ação Civil Púbica, em que se discute a decisão ora combatida, em razão do litisconsórcio multitudinário formado pela inclusão, no polo passivo, dos ocupantes dos loteamentos em discussão:: “(...) I – Ciente da certidão de ID 94239948 (associação dos processos conexos). II – O MINISTÉRIO PÚBLICO informa que não tem provas a produzir. A clandestinidade do parcelamento é ponto incontroverso no feito. Os danos ambientais emergem como corolário inarredável da irregularidade da sua implantação e foram devidamente demonstrados pelos documentos acostados na inicial. Sua atualização poderá ser procedida em fase de liquidação. III – Salienta-se que, na esteira do que já consignado no PJE n.o 0708095- 25.2018.8.07.0018 em ID 79463903, a liminar não vem sendo cumprida pelos ocupantes do loteamento clandestino. Essa conclusão é corroborada pelas imagens de ID 79463904 daquele feito e as acostadas neste momento, a indicar que persiste a execução de obras no local, a despeito da determinação de ID 21355502 – pp. 20/23. A situação foi noticiada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ainda em 2016 (21355335 – pp. 20/35). Como se sabe, a experiência com situações do jaez da tratada nestes autos permite concluir que já se acumulam, às dezenas, os casos em que ordens judiciais de paralisação de obras de infraestrutura e edificações em loteamentos clandestinos são flagrantemente descumpridas. Em meio a expedientes recursais protelatórios, os parcelamentos se consolidam e chegam ao absurdo da constatação do ‘fato consumado’, pelo Poder Público1, e consequente regularização, ainda no curso das respectivas ações judiciais, a despeito da vigência das liminares. 1 Não obstante o enunciado expresso da Súmula n.o 613/STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística Por esse exato motivo, o Poder Público foi incluído no polo passivo desta ação, com o pedido de fiscalização periódica sobre a área: o exercício efetivo do poder de polícia é a única forma de evitar a consolidação desse tipo de empreendimento ilícito, que se expande de modo impudente e com severos prejuízos à ordem urbanística e ao meio ambiente. Desse modo, diante do novo cenário fático que aqui se desvela, com o objetivo de fazer cessar de imediato esse desditoso menoscabo à determinação judicial – sem prejuízo da cobrança do valor das astreintes cominadas a CONDOMÍNIO e condôminos, por todo o período de tramitação desta ação, durante o qual a liminar jamais foi cumprida – o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, em caráter incidental (CPC, art. 294, p. u.), para o fim de que seja cominada ao DISTRITO FEDERAL, através da sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, as seguintes obrigações de fazer: 1) realizar fiscalização no denominado CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, a ser iniciada dentro do prazo de 10 (dez) dias da intimação e concluída dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, com o objetivo de identificar toda e qualquer obra em andamento no local, utilizando-se como parâmetro, as situações contempladas no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018 (que regulamenta o Código de Obras e Edificações); 2) apresentar em juízo relatório circunstanciado da diligência acima indicada, contendo a indicação de todas as obras identificadas com os parâmetros aludidos e o respectivo estado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do termo final da fiscalização de campo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso; 3) remover todas as obras identificadas com base na fiscalização e respectivo relatório, no estado em que se encontrarem quando da realização da operação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final para cumprimento da providência estabelecida no item precedente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso”. (ID no 94799421) Confira-se, por não ser desnecessário, o teor da decisão liminar, que, segundo o Ministério Público, não vem sendo cumprida, in litteris: “Há evidente periculum in mora a determinar a paralisação da atividade criminosa desenvolvida nos parcelamentos erigidos à margem da lei, eis que, a manter-se a pouca efetividade da fiscalização, os danos ambientais e urbanísticos irão espraiar-se ainda mais, causando lesões virtualmente irreparáveis, inclusive para as gerações vindouras. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. Para o acompanhamento das obrigações de não-fazer acima cominadas, comino à Agefis a obrigação de fazer, consistente na realização do levantamento do estado atual das ocupações aqui discutidas, inclusive com fotografias, se possível. Comino também, à Agefis e ao Distrito Federal a obrigação de realizar diligências de fiscalização a cada 180 dias desde a apresentação do laudo de vistoria acima determinado, devendo apresentar relatório ao juízo, após cada atuação fiscal, sob pena de configuração de improbidade administrativa por parte dos agentes responsáveis . Considerando-se o princípio da legalidade, da proteção ao consumidor, e da transparência nas relações de consumo, defiro também a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus a obrigação de fazer, consistente na aposição, junto às portarias do acesso principal dos loteamentos, placas com dimensões mínimas de 2m X 1,50m, com a indicação do número desta ação e os seguintes dizeres: ‘1. Conforme a Lei Complementar n. 803/2009, este parcelamento não é passível de regularização; 2. Este parcelamento de solo é objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a sua remoção; 3. Este parcelamento não possui licenciamento ambiental". (ID no 32817637, do presente recurso). Com efeito, havendo ordem proibitiva de realização de edificações, não há, em princípio, fundamentos para suspender a decisão resistida, notadamente porque, ao primeiro exame, a decisão ora combatida busca tão somente dar efetividade a liminar que não vem sendo cumprida. Registre-se que referida liminar foi objeto de agravo de instrumento, que, julgado, restou desprovido, conforme se lê na seguinte ementa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA. 1. Presentes a relevância da fundamentação – amparada em fortes indicativos de que o condomínio agravante foi constituído sem planejamento e autorização pública, violando as normas de ocupação e ordenação do solo urbano e contribuindo para a degradação dos recursos ambientais e do meio ambiente urbano – e o periculum in mora – que emerge do risco concreto de expansão do condomínio recorrente e aumento da degradação ambiental e urbana na região –, impossibilita-se a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar em Ação Civil Pública. 2. Agravo não provido” (Acórdão 916010, 20150020176000AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2015, publicado no DJE: 19/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que, conforme consta na decisão resistida, as remoções serão realizadas com base no relatório emitido pela Administração que, de acordo com a manifestação do Ministério Público nos autos de origem, restou lavrado, litteris: “O documento de ID 116132112 – pp. 47/48 contém a suma da vistoria realizada, com a identificação das obras que se enquadram no disposto no art. 162 do Decreto Distrital n.o 39.272/2018. Em síntese, foram identificadas 10 (dez) obras em andamento na Quadra 06 do ‘Condomínio’ Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 04 a 11; e 1 (uma) obra em andamento na Quadra 07 desse loteamento clandestino. Identificaram-se, assim, 11 (onze) obras em andamento, descumprindo desassombradamente a r. decisão liminar aqui deferida”. (ID no 116218470, dos autos de origem). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pretendida, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a almejada suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator